Tribunal: TJBA
Processo: 8021724-35.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8021724-35.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: ADRIANO ALIVEIRA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: MM JUÍZO CRIMINAL DA COMARCA DE CARINHANHA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
PACIENTE PRESO EM 28/03/2025, POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DESCRITO NO ART. 215-A DO CPB (IMPORTUNAÇÃO SEXUAL).

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE.
NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO NESSE TÓPICO.

PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR.
NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO CUJA
FUNDAMENTAÇÃO OBSERVA OS REQUISITOS LEGAIS E AS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DO MANDAMUS. ORDEM DE
HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

1. Trata-se de H
abeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia apontando como autoridade coatora o M.M. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca De Cariranha/BA
.

2.
Consta da impetração que em 28/03/2025, o Paciente foi preso em flagrante, pela suposta prática do delito previsto no art. 215-A do CPB.

3. Exsurge, ainda, que a guarnição militar, por volta das 11h00min recebeu uma diligência via telefone funcional, o qual teria como relato o fato de que um indivíduo teria adentrando em uma residência e tentado violentar/abusar de uma mulher de nome I. F. d. S., de 50 anos de idade, bem como estava se aproveitando do fato de que está sofreu um AVC e tem dificuldade de locomoção para a prática do ato. Diante disso o condutor deslocou com o SGT PM FERNANDES até a localidade (Povoado do Angico, Zona Rural desta Municipalidade) e ao chegarem encontraram o indivíduo tentando evadir pela beira do rio, e sendo identificado por Adriano Oliveira dos Santos de, 26 anos, residente na localidade. Assim, realizaram a abordagem do mesmo e o conduziram para delegacia para as devidas medidas cabíveis. QUE além deste fato ocorrido, aduz que na data de 27/03/2025 o mesmo individuo teria tentado cometer o mesmo crime contra outra mulher chamada de S. N. B., além expor o órgão genital para adolescentes e outras mulheres na localidade. QUE o CONDUTOR afirma que, ao chegar na residência da VÍTIMA para que fosse possível conduzi-la para esta Unidade policial, percebeu que era inviável ante o fato esta possui comorbidades limitantes e assim solicitou que a filha desta na pessoa de J. D. S. A. comparecesse para relatar todo o ocorrido.

4.
Quanto à suposta ofensa ao princípio da homogeneidade, sustenta a Impetrante que o cumprimento da custódia cautelar imposta à Paciente revela-se mais gravosa do que a pena final a ser imposta, no caso de eventual condenação.

5. No entanto, observa-se que tal insurgência retrata situação hipotética somente averiguável por ocasião da sentença condenatória, após a regular instrução processual e, evidentemente, constitui matéria que refoge ao âmbito de conhecimento do habeas corpus.

6. Alega a impetrante, em sua peça embrionária a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, desfundamentação do decreto constritor e a desnecessidade de sua manutenção, sendo suficiente a concessão de medidas cautelares diversas.

7. Ao revés do quanto, a decisão encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos presentes no art. 312 do CPP, apontando a materialidade, os indícios de autoria, aplicação da lei penal e a necessidade de acautelamento da ordem pública, notadamente com respaldo na gravidade concreta da conduta criminosa e o risco de fuga.

8.
“(...) 2. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 3. Eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não obstam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua decretação. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 711824 SC 2021/0394211-3, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 22/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022)”

9. Parecer subscrito pela Douta Procuradora de Justiça Dra. Márcia Luzia Guedes de Lima, opinando pelo parcial conhecimento e denegação da ordem.

HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º

8021724-35.2025.8.05.0000
, tendo como Impetrante
a Defensoria Pública do Estado da Bahia,
em favor de Adriano Oliveira dos Santos,

e como Impetrado o MM Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Cariranha/Ba.

ACORDAM
, os Desembargadores componentes da 2ª. Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento, em
CONHECER EM PARTE, E NESSA EXTENSÃO, denegar
A ORDEM,

consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Salvador, data constante na certidão eletrônica de julgamento.

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

Relator

(assinado eletronicamente)

AC04